Tribunal: TJMT
Processo: 1008899-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008899-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON DANILO MAGON BARBAROSSA - CPF: 267.972.118-75 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RODRIGUES - CPF: 444.837.268-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o levantamento de depósito judicial no valor de R$ 1.970.926,60 em favor da agravada, condicionando, contudo, a expedição do alvará ao esgotamento das vias recursais. A embargante Agropecuária alega omissão quanto à inexistência de novo acordo, à possibilidade de levantamento parcial de valores (especialmente os destinados a tributos) e à
“
definitividade
“
da
demanda. O advogado sustenta omissão quanto ao pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto (i) à existência ou não de novo acordo nos autos, (
ii
) à possibilidade de levantamento de valores para pagamento de tributos, (
iii
) à definitividade da demanda diante de suposta coisa julgada, e (
iv
) à análise do pedido de levantamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações principais da agravante, inclusive quanto à vigência do pacto firmado entre as partes, que condiciona o levantamento dos valores à solução definitiva das demandas ou composição entre os litigantes.

A exigência de esgotamento das vias recursais para expedição de alvará encontra respaldo no próprio acordo judicial homologado, afastando a alegação de omissão quanto à inexistência de novo pacto.

A controvérsia quanto ao cumprimento da obrigação de destoca permanece pendente de julgamento e impede o reconhecimento de
“
definitividade
”
da demanda, fato também expressamente reconhecido no voto condutor.

A alegação do advogado de ausência de análise de pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais não procede,
pois
tal pleito não foi incluído na petição recursal de Agravo de Instrumento, o que inviabiliza seu conhecimento nos Embargos.

A utilização dos embargos para rediscutir fundamentos jurídicos ou reavaliar provas é vedada, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido específico na petição recursal inviabiliza o conhecimento de omissão supostamente existente sobre matéria não devolvida ao Tribunal.

O pacto judicial que condiciona o levantamento de valores à solução definitiva da lide prevalece, ainda que se alegue ausência de novo acordo nos autos.

A não apreciação de pedido inexistente na peça recursal não configura omissão no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação de pedidos não formulados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
deferiu o levantamento do depósito judicial no valor de R$ 1.970.926,60 em favor da
agravada
, condicionando, todavia, a expedição do respectivo alvará ao esgotamento das vias recursais.

A Agropecuária argui que o aresto é omisso em relação à inexistência de novo acordo nos autos, em relação à possibilidade de levantamento dos valores depositados, em especial quanto àqueles destinados ao pagamento de tributo, impossibilidade de reconhecimento de não definitividade da demanda.

O advogado alega que não foi analisado o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Agropecuária argui que o aresto é omisso em relação à inexistência de novo acordo nos autos, em relação à possibilidade de levantamento dos valores depositados, em especial quanto àqueles destinados ao pagamento de tributo, impossibilidade de reconhecimento de não definitividade da demanda.

O advogado alega que não foi analisado o pedido de levantamento dos honor
ários sucumbenciais, contudo, não há esse pleito na petição recursal, cujos pedidos foram formulados da seguinte maneira:

“
Destarte, diante de todo o exposto, requer seja o

presente recurso conhecido e provido para o fim de:

a. Sanar a omissão quanto
a inexistência de

novo acordo em ID 179521195, mas mera concordância com a venda da totalidade do

maciço florestal presente FAZENDA NOVO HORIZONTE
nos termos do tópico I.1;

b. Sanar a omissão no que tange
a existência

de
clausula
na petição de ID 179521195, que autoriza o levantamento dos débitos

definitivos, assim como da liquidez do débito exequendo no cumprimento de sentença,

por tratar-se
de
c
umprimento
de acordo homologado judicialmente,
nos termos do tópico

I.2;

c. Sanar a omissão quanto a
impossibilidade de

reconhecimento de não definitividade da demanda em decorrência de perícia realizada

nos autos no 1000677-80.2022.8.11.0027 (AÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA ÁREA

ARRENDADA), por ofensa de coisa julgada,
nos termos do tópico I.3;

d. Sanar a omissão quanto ao
levantamento dos

valores necessários para liquidação dos tributos com emissão das notas fiscais
de venda

nos termos do tópico 1.4.
”

Assim, como o Agravo de Instrumento devolve ao Tribunal apenas a matéria efetivamente questionada, não havendo pedido específico, não há omissão.

Quanto aos temas
apontados nos Embargos da Agropecuária, consignou-se o seguinte no
decisum
:

“
Verifica-se nos autos que foi celebrado acordo entre a agravante (
Ecoplaneta
) e a agravada (Agropecuária Canaã), mediante petição conjunta judicialmente formalizada, nos termos da qual
todo o maciço florestal existente na Fazenda Novo Horizonte seria vendido à empresa ADM do Brasil Ltda.
, e os
valores daí decorrentes seriam destinados a depósitos judiciais vinculados às diversas ações em curso entre as partes
.

Destaca-se cláusula expressa no sentido de que
os valores permaneceriam depositados até a solução definitiva das lides ou eventual composição entre as partes
, sendo vedado qualquer levantamento unilateral.

A decisão agravada, não obstante ter deferido o levantamento parcial formulado pela agravada, condicionou a expedição do alvará ao esgotamento das vias recursais, mantendo, portanto,
o acordo judicial firmado
, cuja eficácia não se restringe à existência do título executivo subjacente, mas sim ao pacto superveniente que condicionou o levantamento dos valores à solução definitiva das controvérsias.

Ademais, como corretamente pontuado na inicial,
a controvérsia em torno da obrigação de destoca permanece pendente de julgamento no processo de origem
, especialmente diante da perícia que comprovou o cumprimento parcial da obrigação (destoca de 813,04 hectares), o que impõe a dedução proporcional do valor cobrado, nos termos do próprio contrato firmado entre as partes.

Por fim, não há que se falar em prejuízo à parte agravada, pois os valores permanecem depositados e a eventual procedência de seus pedidos garantirá o levantamento dos
montantes respectivos, conforme já assegurado no pacto judicial firmado.
”

Como visto, não há nenhum dos
vício
s
mencionado
s
, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente
m
-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025